Tribunal: TJPA
Processo: 0818937-91.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818937-91.2024.8.14.0301

APELANTE: IGEPPS- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEA AMBROSINA FILO CREAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0818937-91.2024.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DEA AMBROSINA FILO CREAO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Dea Ambrosina Filo-Creão Silva, servidora aposentada no cargo de Delegada de Polícia Civil, condenou o ente estadual ao pagamento, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não gozados, com base na Lei Estadual nº 5.810/94, acrescido de correção monetária e juros. O Estado sustenta a impossibilidade da conversão em pecúnia das licenças não usufruídas, alegando ofensa ao princípio da legalidade, enquanto a autora defende direito adquirido, vedação ao enriquecimento ilícito e respaldo jurisprudencial à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio integralmente adquiridos e não gozados por servidor público estadual aposentado; (ii) estabelecer a base de cálculo, termo inicial e requisitos para o pagamento, bem como a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, à luz da jurisprudência dominante do STJ (Tema 1.086) e do STF (Tema 635), garante ao servidor público estadual aposentado a conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4.

A conversão em pecúnia possui natureza indenizatória e visa recompor o patrimônio jurídico do servidor, vedando que o labor prestado sem o correspondente afastamento remunerado reverta indevidamente em benefício do erário.

5.

Não se exige prévio requerimento administrativo nem demonstração de interesse da Administração para a conversão em pecúnia, sendo suficiente a comprovação do direito adquirido e da inatividade.

6.

O cálculo deve ter por base a última remuneração do servidor em atividade, observando-se a incidência de correção monetária e juros pela taxa Selic (EC 113/2021) e a prescrição quinquenal a contar da aposentadoria.

7.

Mantida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, com majoração recursal de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, ainda que não exista previsão expressa para tanto em lei local, em respeito à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2.

A conversão em pecúnia tem natureza indenizatória e independe de requerimento administrativo ou demonstração do interesse da Administração.

3.

O cálculo da indenização deve considerar a última remuneração do servidor em atividade, com atualização pela taxa Selic, observada a prescrição quinquenal contada da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II; CPC, art. 85, § 4º, II e § 11; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1.086), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22/06/2022;

·

STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27/02/2014;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0841791-84.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 26/02/2024;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/09/2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados por Dea Ambrosina Filo-Creão Silva, condenando o ente estatal ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados, conforme fundamentação e parte dispositiva da sentença.

Historiando os fatos, Dea Ambrosina Filo-Creão Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidora pública estadual aposentada no cargo de Delegada de Polícia Civil, submetida à Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), à Constituição Federal, à Constituição Estadual e demais normativos aplicáveis aos servidores públicos estaduais.

A autora alegou possuir, conforme certidão expedida pelo Departamento de Recursos Humanos de seu órgão de origem, licenças-prêmio não gozadas referentes aos períodos de 11/02/1985 a 10/02/1988 (01 mês), 11/02/1988 a 10/02/1991 (02 meses) e 11/02/2015 a 10/02/2018 (02 meses). Diante do indeferimento administrativo para conversão dessas licenças em pecúnia, a autora buscou em juízo a condenação do Estado do Pará ao pagamento do valor correspondente, tendo como base a remuneração de seu último mês trabalhado, acrescido de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões ora expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora os períodos de licença-prêmio não gozadas, nos termos do art. 99, inciso II da Lei nº. 5.810/1994, descritos no documento de ID. 110049755 e outros dos autos, e calculados com base na última remuneração da parte Autora quando em atividade, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal a contar da passagem da parte Autora à inatividade, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

EXCLUO o IGEPPS da lide por ilegitimidade passiva, ante as razões já expostas.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, alega, inicialmente, a impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia, sustentando que, de acordo com os arts. 99, II, e 160, II, “d”, do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), tal conversão somente seria admitida na hipótese em que o servidor ainda estivesse adquirindo o direito, especialmente quando a fração do tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio, e exclusivamente nos casos de aposentadoria ou falecimento do servidor.

Argumenta que a leitura sistemática da legislação estadual não permite a conversão em pecúnia de licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas em tempo hábil, sendo inviável, portanto, a pretensão da autora, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 37, caput, da Constituição Federal).

Destaca que o administrador público está vinculado estritamente aos ditames legais, de modo que a eficácia dos atos administrativos depende da expressa autorização normativa, e pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, nas contrarrazões, a apelada reafirma que o direito à licença-prêmio está previsto no art. 77 e seguintes do RJU/PA, sendo a conversão em pecúnia direito adquirido do servidor aposentado, a ser exercido na hipótese de não gozo do benefício durante o exercício funcional.

Defende a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública fundamenta o entendimento majoritário nos tribunais, tanto no STJ quanto no STF, no sentido de reconhecer a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, como medida de justiça material e respeito ao direito adquirido do servidor.

Argumenta, também, que a Administração Pública detém o poder de determinar a fruição do benefício, não podendo se beneficiar da permanência do servidor no exercício de suas funções sem a devida contraprestação, devendo ser indenizada pelo período não gozado. Por fim, defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Enviados os autos ao Ministério Público de segundo grau, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, destacando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, e opinou pela manutenção da sentença recorrida, alinhando-se ao entendimento do juízo
a quo
quanto à possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, bem como os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da vedação ao enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso de
A
pelação apresentado pelo ESTADO DO PARÁ insurge-se contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, em sede de ação ordinária de cobrança, julgou procedente o pedido de DEA AMBROSINA FILO-CREÃO SILVA, condenando o ente público ao pagamento, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não gozados, nos termos do art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/94, e conforme documentação acostada aos autos.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade, ou não, da conversão das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pela servidora em pecúnia, especialmente após o implemento da aposentadoria, e à análise do regime jurídico aplicável à espécie.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a autora é servidora pública aposentada no cargo de Delegada de Polícia Civil do Estado do Pará, submetida ao Regime Jurídico Único instituído pela Lei Estadual nº 5.810/94. Consta nos autos certidão expedida pelo Departamento de Recursos Humanos do órgão de origem, que atesta a existência dos períodos aquisitivos de licença-prêmio não gozados referentes a 11/02/1985 a 10/02/1988 (01 mês), 11/02/1988 a 10/02/1991 (02 meses) e 11/02/2015 a 10/02/2018 (02 meses). O pedido de conversão em pecúnia foi indeferido administrativamente, ensejando a propositura da presente demanda, em que se postula a condenação do Estado ao pagamento com base na última remuneração percebida, acrescida de juros e correção monetária.

Sustenta o recorrente, Estado do Pará, em suas razões, a impossibilidade de conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, sob alegação de que a legislação estadual condiciona tal conversão à ocorrência de aposentadoria ou falecimento do servidor, e apenas em relação aos períodos em que o tempo de aquisição seja superior a 1/3 do triênio exigido, vedando, assim, a conversão para períodos integralmente adquiridos e não usufruídos. Defende, ainda, que a efetivação da conversão sem previsão expressa violaria o princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, e art. 37, caput, da CF/88).

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 99, inciso II, disciplina:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. grifei

A leitura conjugada desse dispositivo com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito dos tribunais superiores revela que o servidor público, ao não usufruir do direito à licença-prêmio por necessidade do serviço e ao se aposentar, faz jus à conversão do período adquirido em indenização pecuniária, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.

No julgamento do Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça, restou assim decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral, reforçou o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

A jurisprudência desta Corte Estadual corrobora o entendimento superior:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.” 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94,
“após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo”
. A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. “Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

Não há, pois, que se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou em ausência de previsão normativa para a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, uma vez que a interpretação conferida ao art. 99, II, da Lei nº 5.810/94, à luz da jurisprudência consolidada, visa, precipuamente, afastar qualquer enriquecimento ilícito por parte da Administração e garantir a efetividade dos direitos dos servidores públicos. A conversão, portanto, reveste-se de natureza indenizatória, tendo por escopo recompor o patrimônio jurídico do servidor, impedindo que o labor prestado sem o correspondente afastamento remunerado reverta, indevidamente, em benefício do erário.

No que tange à forma de cálculo, correta a sentença ao determinar que o valor devido seja apurado com base na última remuneração da autora em atividade, com a incidência de correção monetária e juros nos moldes da EC 113/2021, observando-se, ainda, a prescrição quinquenal a partir da inatividade.

Não se vislumbra qualquer razão, portanto, para reforma da sentença.

Por fim, considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Assim, arbitro os honorários recursais em acréscimo de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do labor adicional do patrono da parte apelada nesta fase recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025